Tribunal: STF
Processo: Rcl 60053
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.090. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por José Eugênio Pereira de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 18ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco da Subseção Judiciária de Serra Talhada, nos autos do Processo 0002716-38.2023.4.05.8303, sob alegação de afronta à autoridade da decisão cautelar proferida por esta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.090. 



    Em síntese, narra o reclamante ter ajuizado, na origem, Ação Revisional de FGTS, em face da Caixa Econômica Federal, objetivando a substituição da Taxa Referencial (TR) como índice de atualização do saldo do FGTS pelo INPC ou IPCA-E. 



    Relata que o pleito foi julgado improcedente, nada obstante a decisão cautelar proferida pelo Eminente Ministro Luís Roberto Barroso na ADI 5.090, na qual foi determinada a suspensão de todos os feitos que versem sobre o tema no País. 



    Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do processo até o julgamento final da ADI 5.090 e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e todos os atos dela decorrentes. 



    Devidamente citada, a Caixa Econômica Federal apresentou contestação, sustentando a necessidade de manutenção da decisão reclamada. (Doc. 12).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 17): 



    “RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 5.090/DF-MC. CONTROVÉRSIA ACERCA DE ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CONTA VINCULADA AO FGTS. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE A MATÉRIA. SENTENÇA POSTERIOR À DECISÃO CAUTELAR DO STF. DESRESPEITO À AUTORIDADE DA CORTE SUPREMA. PRECEDENTES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de afronta à ADI 5.090/DF-MC na qual foi determinada a suspensão nacional dos processos que tratam dos critérios de correção dos saldos depositados em conta vinculada do FGTS.



    Com efeito, na ação direta de inconstitucionalidade em referência, questiona-se expressão contida no art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e no art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991, dispositivos que preveem a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). Em síntese, alega-se que as quantias depositadas nas contas vinculadas ao FGTS são bens dos trabalhadores que, sem poder sacá-las a qualquer momento, veriam seu valor real reduzido pela aplicação da TR. Segundo o autor daquela demanda, o referido índice não corresponderia à inflação e, desde 1999, teria apresentado relevante defasagem: estudos apontariam perdas acumuladas de 48,3%, de 1999 a 2013. 



    Destarte, em 06/09/2019, o E. Ministro Roberto Barroso deferiu a cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. In verbis:



    “DECISÃO: 



    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal”. (ADI 5.090/DF-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/9/2019).



    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a substituição da TR pelo INPC, IPCA ou outro índice que reponha as perdas inflacionárias, como índice de correção monetária de seus depósitos do FGTS. O julgamento daquelas demandas, portanto, pressupõe que se discuta a aplicação do art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e do art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991. Por essa razão, a decisão cautelar proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.090 abrange o caso concreto.



    In casu, considerando que a sentença proferida é posterior à concessão de medida cautelar na ADI mencionada, de rigor seria seu sobrestamento, de modo a evidenciar a dissonância da decisão reclamada com o conteúdo do decisum cautelar, vinculativo e erga omnes, proferido nesta Corte nos autos da ADI 5.090.



    Ex positis, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para suspender o andamento do Processo nº 0002716-38.2023.4.05.8303, em trâmite no Juízo da 18ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco da Subseção Judiciária de Serra Talhada, até o pronunciamento definitivo desta Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.090, e para cassar as decisões de mérito proferidas após a referida determinação de suspensão nacional de processos.



    Comunique-se esta decisão à autoridade reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2023. 



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente